Tribunal: TJBA
Processo: 0000923-34.2012.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000923-34.2012.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEA SUELY BORBA CERQUEIRA ANTUNES

Advogado(s)
:
FELIPE BORBA CERQUEIRA ANTUNES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

EMENTA

Direito Bancário. Apelação Cível. Embargos à Execução. Cédula de Crédito Rural. Prescrição. Cláusula del credere. Honorários advocatícios. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame.
Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra do Choça, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de cobrança fundada em cédula de crédito rural. A parte apelante sustenta prescrição e nulidade da cláusula del credere.

II.
Questão em discussão.
(i) Saber se o prazo prescricional da pretensão executiva deve ser contado a partir do inadimplemento de qualquer parcela ou da data de vencimento da última parcela do contrato.
(ii) Verificar a validade da cláusula del credere estipulada em contratos de crédito rural.
(iii) Examinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III.
Razões de decidir.
(i) O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que flui do vencimento da última parcela, conforme a Teoria da Actio Nata e jurisprudência consolidada do STJ.
(ii) A cláusula del credere é admitida pelas Leis nº 9.126/1995 (até 6% a.a., até 14/01/2000) e nº 10.177/2001 (até 3% a.a., após 14/01/2000), não se configurando abusividade.
(iii) Mantida a improcedência dos embargos, presentes os requisitos do art. 85, §11, CPC/2015, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios.

IV.
Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. O vencimento antecipado da dívida não modifica o termo inicial da prescrição, que se conta do vencimento da última parcela. 2. É válida a cláusula del credere nas cédulas de crédito rural, limitada a 6% ao ano até 14/01/2000 e a 3% ao ano após essa data. 3. Em grau recursal, presentes os requisitos legais, cabe a majoração da verba honorária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, I, 85, §11; CC/2002, art. 206, §5º, I; Lei nº 9.126/1995, art. 1º, §1º; Lei nº 10.177/2001, art. 1º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19.04.2018, DJe 30.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.889.810/SP, 3ª Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022; TJ-BA, AC 0005648-47.2010.8.05.0146, Rel. Desa. Ilona Márcia Reis, 5ª Câmara Cível, pub. 03.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.